Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002. REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. No recente julgamento do RE 1140005/RG, em sede de repercussão geral (Tema 1002), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra."
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Dada a força vinculante do referido precedente, forçoso concluir que está superada a orientação jurisprudencial consagrada na Súmula 421 do colendo Tribunal da Cidadania.
3. Na oportunidade do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 20160020245629 (IRDR n. 3), a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, fixou as seguintes teses jurídicas: “a) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. b) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”.
4. Recurso provido.